Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702125-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES APELADO: GABRIEL DIAS, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante Amadeu José de Sousa Tavares, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 62714128, não recolheu o preparo. Em seu apelo, requer a gratuidade de justiça. Extrai-se dos autos que, na petição inicial a parte autora formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. No ID 62714037 – 16/03/2023, o magistrado de origem, determinou a intimação do autor para ele comprovar, mediante juntada de documentação idônea, que faz jus à obtenção do benefício da gratuidade de justiça. A Instância de Origem indeferiu o pleito, conforme Decisão de ID 62714117 – 25/08/2023, verbis: “(...) No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, na declaração prestada no ID 155040569 a parte autora informou que possui renda mensal de R$ 6.343,97, correspondente ao cargo de assistente técnico do Distrito Federal. Além disso, possui veículo automotor livre de restrições ou gravames, cujo valor médio de mercado é de R$ 85.263,00 (cf. abaixo). Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes e despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. (...) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015).” Convém consignar que, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, verifica-se que o apelante Amadeu interpôs Agravo de Instrumento (ID 51558422 - dia 20/09/2023), sob o número 0740162-24.2023.8.07.0000, pleito em que postulou o deferimento da justiça gratuita que lhe foi indeferido na origem. Por Decisão Monocrática, no ID 51601123 – 21/09/2023, a Excelentíssima Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a parte recorrente o recolhimento do devido preparo. A parte deixou o prazo transcorrer in albis. Ante a deserção, o recurso não foi conhecido, feito que transitou em julgado no dia 13/11/2023, conforme Certidão de ID 54245666. No dia 24/09/2023, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, conforme sentença terminativa de ID 62714122. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 13/08/2024. É o breve relato. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. No caso, extrai-se dos autos que o apelante é servidor público, no cargo de Assistente Técnico do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal e, em fevereiro de 2023, já auferia renda bruta de R$ 10.716,27 e líquida de R$ 6.343,97 (contracheque de ID 62714041), renda superior a maior parte da população. Observa-se que não há holerite atual nos autos. Colacionou aos autos documentos das seguintes despesas: i) IPTU (ID 62714044 – R$ 1.145,24), referente ao imóvel situado na SHC/N SQ 411, Bloco D, Apt. 209, ii) taxa ordinária de condomínio e taxa extra, no valor de R$ 1.103,93, referente à imóvel localizado na SQB L-201 – ID 62714045; iii) taxa água e luz do imóvel da SQB – ID 62714047; iv) relatório de parcelas de financiamento imobiliário no valor de R$ 1.126,75 (mês 04/2023) – não consta a localidade/endereço do imóvel; v) IPVA – R$ 2.074,95, referente ao veículo Hyundai/HB20S,documento que estampa que o valor do veículo do autor é de R$ 76.850,00 – ID 62714051; vi) boleto de gastos educacionais – R$ 238,28 – ID 62714057. Nesse cenário, atentando-se à renda auferida pelo apelante e as despesas por ele especificadas nos documentos ora mencionados, entendo que o benefício não lhe deve ser concedido. Registro que despesas com agua, luz são contas convencionais, comuns a todos, inclusive para aqueles que sequer tem a renda da recorrente. Quanto às faturas de cartão de crédito acostadas nos ID 62714052 e 62714053, infere-se que, aparentemente, o apelante tem uma vida financeira boa, inclusive realiza várias despesas em restaurantes, viagens e serviços não considerados essenciais. Ademais, extrai-se dos autos que o recorrente reside em bairro considerado nobre em Brasília – Asa norte (SQ 411) e aponta que paga taxa condominial de outro bairro nobre (SQB L-201 – ID 62714045), o que reforça o indeferimento do pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator